Tribunal: TJES
Processo: 5003578-63.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003578-63.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUANA ALVARENGA PRATTI VALLE LOUREIRO
RECORRIDO: FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5003578-63.2025.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
LUANA ALVARENGA PRATTI

EMBARGADO:
FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE QUE O PRAZO DE 20 DIAS PARA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA É RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
LUANA ALVARENGA PRATTI VALLE LOUREIRO
contra o acórdão que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais. Alega a embargante, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a tese de que o atraso de 20 (vinte) dias na entrega de materiais de construção frustrou o planejamento familiar de reforma da cozinha para as festividades de Natal. Sustenta que a demora impediu a fruição da residência em momento de alta relevância social e familiar, configurando dano moral e desvio produtivo do consumidor. Por fim, busca a procedência dos embargos com efeitos infringentes para reformar o julgado.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos:
"JULGO IMPROCEDENTE o pedido referente ao dano moral constante da inicial e, resolvo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios..."
.

3. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: falha múltipla na prestação de serviço (cobrança indevida de frete e produto divergente) ; paralisação da obra por 20 (vinte) dias em período festivo; e a necessidade de aplicação da teoria do desvio produtivo. Em contrarrazões, a parte recorrida sustentou: a inexistência de dano moral, pois o vício foi sanado administrativamente em prazo inferior a 30 dias ; a ausência de abalo à dignidade humana ; e alegou preliminares de inovação recursal quanto ao argumento das festividades de Natal. A despeito dos argumentos, na forma já destacada, o recurso inominado foi desprovido por esta Turma Recursal, de modo que houve o manejo de Embargos de Declaração.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não detalhar o impacto do atraso especificamente no período natalino; e
(ii)
verificar se o tempo de 20 (vinte) dias para a solução administrativa, mesmo em período de festas, é capaz de alterar a conclusão de inexistência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inicialmente, constato que os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos formais de admissibilidade previstos no art. 1.022 do CPC.

6. No mérito, verifico que a pretensão da embargante não se volta à correção de vício de fundamentação, mas sim à rediscussão do julgamento. O acórdão embargado expressamente considerou que a empresa ré procedeu ao estorno e à troca dos produtos em tempo razoável (20 dias).

7. A fundamentação adotada foi clara ao pontuar que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral
in re ipsa
, exigindo repercussão grave que fira a dignidade, o que não foi vislumbrado no caso concreto, independentemente da época do ano.

8. O fato de a solução ter ocorrido em 31/12/2024 demonstra que o problema foi sanado dentro dos limites da razoabilidade comercial. A insatisfação com o resultado da análise jurídica não autoriza o manejo de aclaratórios para modificar a convicção do Colegiado.

9. Quanto ao desvio produtivo, o acórdão registrou a inexistência de prova de que o contato administrativo tenha sido excessivamente desgastante ou que houve resistência injustificada da empresa, o que afasta a omissão arguida.

IV. DISPOSITIVO

10. Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, mantendo o acórdão em todos os seus termos.

11. Por força da sucumbência, uma vez que se trata de incidente recursal de aclaratórios rejeitados, mantenho a condenação em custas e honorários fixada no julgamento do Recurso Inominado (10% sobre o valor da causa), cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)